Tribunal: TJMT
Processo: 1052161-63.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1052161-63.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Aposentadoria Especial (Art. 57/8), Especial]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[IDEMOR MOLIN - CPF: 259.331.670-53 (APELANTE), WALMOR FRANCISCO MOLIN NETO - CPF: 001.745.551-05 (ADVOGADO), ARNALDO RIBEIRO DE ALMEIDA FILHO - CPF: 118.138.447-80 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. EXPOSIÇÃO A AGENTES BIOLÓGICOS. PERFIL PROFISSIOGRÁFICO PREVIDENCIÁRIO (PPP). AUSÊNCIA DE PREENCHIMENTO DOS CAMPOS DE MONITORAÇÃO BIOLÓGICA. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DO TEMPO ESPECIAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA COMPLEMENTAÇÃO PROBATÓRIA.

O princípio da ampla defesa e o dever de cooperação processual impõem ao magistrado a possibilidade de determinar a complementação da prova em caso de irregularidade sanável.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
IDEMOR MOLIN
contra a sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT na ação de reconhecimento de tempo de serviço especial e concessão de abono permanência nº 1052161-63.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor do Município de Cuiabá, que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria especial, ao fundamento de que o Perfil Profissiográfico Previdenciário - PPP anexado aos autos não comprovou o tempo de serviço em condições especiais (Id. 240835686).

O apelante alega ter exercido suas atividades por mais de 25 anos sob exposição habitual e permanente a agentes biológicos nocivos, conforme demonstrado no Perfil Profissiográfico Previdenciário juntado aos autos.

Sustenta que a sentença recorrida desconsiderou a presunção de nocividade inerente à atividade médica, contrariando precedentes do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Aduz que a jurisprudência dominante reconhece a possibilidade de concessão de aposentadoria especial para profissionais da área da saúde, ainda que ausentes medições quantitativas no laudo ambiental. Argumenta que a simples presença de agentes biológicos no ambiente de trabalho é suficiente para caracterizar a atividade como especial, conforme previsto na Norma Regulamentadora NR-15 e na Instrução Normativa do INSS n.º 77/2015.

Requer a reforma da sentença para concessão da aposentadoria especial com proventos integrais e paridade. Subsidiariamente, anulação da sentença por violação ao contraditório e necessidade de produção de provas e, em última hipótese, extinção do processo sem resolução de mérito (Id. 240835687).

Preparo (Id.

241643664).

O Município de Cuiabá apresentou contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso ao fundamento de que a concessão de aposentadoria especial a servidores públicos depende de Lei Complementar Federal, a qual ainda não foi editada, conforme preconiza o art. 40, §4º, III, da Constituição Federal.

Argumenta, ainda, que o recebimento de adicional de insalubridade não gera, por si só, direito à aposentadoria especial, sendo necessária a comprovação efetiva da exposição a agentes nocivos nos termos exigidos pela legislação vigente (Id. 240835695).

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça, considerando a ausência de interesse que justifique a intervenção ministerial no feito, deixou de emitir parecer (Id. 248577689).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como consignado no relatório, cuida-se de recurso de apelação cível promovido por Idemor Molin

contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT que julgou improcedente o pedido de concessão de aposentadoria especial.

Ao analisar os autos, verifica-se que o agravante foi nomeado para o cargo de Médico Ginecologista/Obstetra, lotado na Secretaria de Saúde do Município de Cuiabá, em 22 de junho de 1992, após aprovação em concurso público.

Conforme consta na certidão de vida funcional emitida pelo município, o servidor exerceu função na Diretoria Clínica até 9 de março de 1993, data em que solicitou sua exoneração, retornando ao cargo efetivo de Médico. Além disso, usufruiu licença-prêmio em diversos períodos e, em
23 de fevereiro de 2007
, teve deferido o adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento).

Ainda de acordo com a referida certidão, o tempo de serviço prestado à municipalidade no período de 22 de junho de 1992 a 16 de julho de 2019 totaliza 27 (vinte e sete) anos, 1 (um) mês e 1 (um) dia de efetivo exercício.

Em
16 de julho de 2019
, considerando ter completado mais de 25 (vinte e cinco) anos no desempenho de atividades em ambiente considerado insalubre, o recorrente requereu, na via administrativa, a concessão da aposentadoria especial. Entretanto, alega que seu pedido foi indeferido pelo Município sob o argumento de que não teria comprovado, de forma efetiva, o exercício de atividades especiais pelo período exigido.

Diante disso, o apelante ajuizou ação para a concessão do benefício de aposentadoria especial. No entanto, o juízo de primeiro grau indeferiu o pedido, fundamentando sua decisão no fato de que o Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP) apresentado não continha o preenchimento dos campos 17 e 18. Assim, entendeu que não foi atendido o disposto no artigo 272 da Instrução Normativa INSS/PRES nº 45, de 6 de agosto de 2010, de modo que o documento não se revela idôneo para comprovar, de forma cabal, o exercício da atividade em condições especiais durante todo o período de 22 de junho de 1992 a 16 de julho de 2019.

Pois bem!

É incontroverso que o tempo total exercendo o cargo público como Médico Ginecologista é da data de 22/06/1992 até o requerimento da aposentadoria, 16/07/2019, contabilizando mais de 27 anos.

A controvérsia reside no tempo exposto ao agente biológico e a idoneidade do Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), levando em consideração a ausência de preenchimento dos campos 17 e 18.

Com relação ao tempo especial de serviço, tem-se que foi deferido o adicional de insalubridade no percentual de 20% (vinte por cento), conforme se extrai da certidão de vida funcional (Id. 240835166), a partir de
23 de fevereiro de 2007
, e que a aposentadoria na esfera administrativa foi requerida em
16 de julho de 2019
, contabilizando 12 anos e quase 5 meses completos.

Os documentos acostados aos autos (ficha financeira - id. 240835174) demonstram que o adicional de insalubridade no limite máximo de 40% foi pago de janeiro/2014 a dezembro/2019, portanto, não resta demonstrado que por todo o período de labor foi pago o adicional de insalubridade em 40%.

É sabido que não basta apenas o recebimento do adicional de insalubridade no limite máximo para que seja contabilizado período de tempo especial de serviço; é essencial a apresentação do Perfil Profissiográfico Previdenciário.

Em que pese o PPP ter citado no item 15 o período de 22/06/1992 até a presente data para exposição a fatores de riscos vírus e bactérias, é necessário o preenchimento de monitoração biológica, presente nos itens 17 e 18, e, como pontuado pelo juízo de piso, há ausência no preenchimento.

Todavia, constatada a ausência de preenchimento dos itens 17 e 18 no Perfil Profissiográfico Previdenciário (PPP), não se pode, de imediato, julgar o mérito da demanda. Isso porque, a meu ver, o apelante não deve ser penalizado pela omissão ou desídia do profissional responsável pela elaboração do documento. Diante desse vício, impõe-se a anulação da sentença, com a consequente remessa dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento do feito.

A propósito, veja-se o seguinte julgado do Superior Tribunal de Federal:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO EM ATIVIDADE APÓS O PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DE APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA ESPECIAL. CONCESSÃO DO ABONO DE PERMANÊNCIA. RECURSO PROVIDO. 1. Insurge-se a parte autora, servidor público da FUNASA, em face de sentença que julgou improcedente o pedido de pagamento de abono de permanência para servidor público beneficiário da aposentadoria especial. 2. Quanto ao pedido de gratuidade, tenho por deferido, uma vez que as fichas financeiras do autor indicam remuneração inferior a dez salários mínimos, parâmetro adotado por esta Turma Recursal. 3. No ponto, adoto como razão de decidir a tese fixada pelo E. STF no tema nº 888, que assente que é legítimo o pagamento do abono de permanência previsto no art. 40, § 19, da Constituição Federal ao servidor público que opte por permanecer em atividade após o preenchimento dos requisitos para a concessão da aposentadoria voluntária especial (art. 40, § 4º, da Carta Magna). 4. Esclareço, outrossim, que o tema 709 refere-se aos casos em que o servidor já se encontra aposentado e continua exercendo a atividade em condições especiais. No caso, da documentação inicial verifica-se que a parte autora é servidora ativa, sequer foi aposentada, e, ainda, pleiteia a análise de sua documentação (PPP/LCAT) para fins de verificação do cumprimento dos requisitos da aposentadoria voluntária especial para, por conseguinte, fazer jus ao abono de permanência. 5. Os Tribunais, em casos recentes, têm decidido pela aplicação do tema 888. Vejamos:(...) 6. Nessa senda, ultrapassado este ponto, passa-se a análise dos requisitos autorizadores à concessão da aposentadoria especial. 7. Dos autos depreendem-se que não há documentação suficiente que indique que o exercício da função de agente de saúde pública/guarda de endemias foi exercido sob condições especiais pelo período de 25 anos. A parte autora, em sua inicial e nas razões recursais, requereu a inversão do ônus da prova para que a União e/ou Funasa apresentem registros ambientais de trabalho, como os Laudos de Insalubridade produzidos pelo Órgão, o PPP - Perfil Profissiográfico Previdenciário, o Laudo Técnico de Condições Ambientais de Trabalho (LTCAT), e protesta pelos demais meios de prova, inclusive testemunhal. 8. Considerando a necessidade de dilação probatória, acato o pedido subsidiário realizado em grau recursal, pelo que
determina-se o retorno dos autos para fins de produção de prova apta à análise do preenchimento dos requisitos autorizadores da aposentadoria especial para fins de concessão do abono de permanência.
9. Com tais razões, aplicando-se ao caso o tema 888 do STF, voto pelo provimento do recurso para anular a r. sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para a instrução probatória, cabendo às partes a juntada de toda a documentação apta ao esclarecimento da controvérsia, com o fito de verificar o preenchimento das condições para o recebimento da aposentadoria especial para fins de concessão do abono de permanência. Sem custas e sem honorários”. (STF - ARE: 1409611 PA, Relator.: PRESIDENTE, Data de Julgamento: 10/11/2022, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 11/11/2022 PUBLIC 14/11/2022)

Assim, não havendo elementos suficientes e seguros nos autos para o deslinde da questão controvertida, à luz da Instrução Normativa nº 01/2010 da Previdência Social, e considerando que o Perfil Profissiográfico Previdenciário – PPP apresentado pelo recorrente contém ausência de preenchimento exatamente nos itens 17 e 18 – Resultados de monitoração biológica, impedindo o deslinde da pretensão revisional de forma adequada (Id 240835158), faz-se necessário, em observância ao princípio da ampla defesa e à efetividade do processo, assegurar-se à parte a correção do vício identificado, especialmente quando se trata de irregularidade plenamente sanável, como ocorre no presente caso.

Nesse contexto, o Código de Processo Civil reforça a diretriz do dever de cooperação entre os sujeitos processuais, conforme previsto no artigo 6º. Logo, não há impedimento para que o magistrado determine diligências instrutórias que viabilizem a adequada solução da controvérsia, inclusive em fase recursal, especialmente quando se trata de mera complementação de prova já constante dos autos.

Dessa maneira, conceder ao segurado a oportunidade de regularizar a documentação (PPP) essencial para a comprovação do direito pleiteado permitirá uma melhor fundamentação da decisão judicial, garantindo, assim, a entrega de uma solução justa às partes envolvidas.

Diante do exposto, dou provimento ao recurso de apelação para anular a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos ao primeiro grau de jurisdição a fim de possibilitar à parte autora, em prazo a ser determinado pelo juízo
a quo
, a apresentação de Perfil Profissiográfico Previdenciário em conformidade com a legislação aplicável.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/03/2025